Tribunal: TJDFT
Processo: 0703059-26.2023.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
Vistos, etc. Por meio da petição de id. 60533860, o patrono de JEANE JESUS DE MACEDO DOS SANTOS requer o adiamento da sessão de julgamento que iniciará no dia 26.06, sob alegação de erro no sistema para inclusão da mídia da sustentação oral. Indefiro, contudo, o pedido, porquanto a juntada do arquivo diretamente nos autos do processo está em desacordo com o procedimento previsto na PORTARIA GPR 841 DE 17 DE MAIO DE 2021, notadamente o art. 3o, § 3o, que diz: “para enviar a sustentação, deve-se acessar o formulário de sustentação oral na plataforma virtual respectiva, realizar a autenticação com os dados de acesso ao PJe e selecionar o tipo de arquivo (áudio ou vídeo) que será submetido ao colegiado”. I. Mantenha-se o processo na pauta para julgamento. Brasília, 25 de junho de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator